Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CASSAÇÃO DE REFORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil estatal é objetiva, impondo-se a demonstração da ação ou omissão, o dano e do nexo de causalidade para a sua configuração, com amparo no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

2. É ilícito o ato administrativo que cassa reforma de militar e suspende o pagamento de seus proventos antes da execução de sentença criminal que determinou a perda do cargo público e sem a instauração prévia de procedimento administrativo.

3. A anulação do ato de cassação de reforma por decisão judicial transitada em julgado autoriza o reconhecimento do dano moral reparável, nos termos do art. 927 do Código Civil.

4. O valor indenizatório fixado na origem, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atende às finalidades compensatórias e preventivo-punitivas da obrigação reparatória, ante dada a natureza alimentar do dano, a suspensão da verba durante quase dois anos e a incapacidade do ofendido de prover o próprio sustento.

5. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser o evento danoso, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, conforme orienta a Súmula n. 54 do STJ.

6. A condição de vencido está vinculada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. Assim, apesar de o autor ter requerido a fixação dos danos morais em valor superior ao estabelecido na sentença, tal fixação não implica em sucumbência parcial.

7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, § 3o, inc. I, e §11 do CPC.

8. Apelo desprovido.